Tribunal: TCU
Processo: 012.000/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de concessão de aposentadoria registrados tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício dos registros tácitos declarados por meio do Acórdão 8878/2021-TCU-Primeira Câmara , referentes a concessões de aposentadoria emitidas pela Fundação Universidade de Brasília; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno e na Questão de Ordem constante da Ata 33, da Sessão Ordinária do Plenário de 16 de agosto de 2006, em: 9.1. rever de ofício os registros tácitos declarados pelo Acórdão 8878/2021-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor da Sra. Antônia Alice de Araújo Porto (inicial) e dos Srs. Antônio Albertino Sobrinho (inicial e alteração), Antônio Alberto Nepomuceno (inicial) e Antônio Cândido Ribeiro (inicial), cancelando os respectivos registros; 9.2. determinar à Universidade de Brasília, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica " 10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP ", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga aos interessados, restabelecendo os valores verificados nas datas em que as respectivas decisões liminares que asseguraram a irredutibilidade da rubrica foram proferidas; 9.2.2. acompanhe a tramitação dos Mandados de Segurança 26.156 e 28.819, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituídas as liminares que asseguram a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração dos interessados, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração das respectivas ações, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.3. após as sentenças de mérito definitivas (transitadas em julgado) que vierem a ser proferidas no processos judiciais acima referidos, emita novos atos de aposentadoria em favor dos interessados, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.